Tribunal: STF
Processo: RHC 123014
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. 



    PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência.